Tribunal: TJSP
Processo: 1627653-88.2018.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – EXECUÇÃO FISCAL – Presença dos pressupostos legais para o acolhimento.

SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Exceção de pré-executividade – Descabimento na hipótese de rejeição – Precedentes.

PROCESSUAL CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – Desnecessidade de citação numérica dos dispositivos legais invocados, conforme jurisprudência do STJ e STF.

EMBARGOS

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – EXECUÇÃO FISCAL – Presença dos pressupostos legais para o acolhimento.

SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Exceção de pré-executividade – Descabimento na hipótese de rejeição – Precedentes.

PROCESSUAL CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – Desnecessidade de citação numérica dos dispositivos legais invocados, conforme jurisprudência do STJ e STF.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.